Tribunal: TJMT
Processo: 1027312-45.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027312-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES DA CRUZ LIMA - CPF: 040.644.313-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RESTRITIVO PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA BAIXA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo prova de que o restritivo preexistente estava baixado no momento do ajuizamento da ação, não há dano moral.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, ao agravo interno manifestamente inadmissível. A propositura de Agravo Interno, com pretensões contrárias as provas dos autos, evidencia seu caráter protelatório e improcedente. Multa aplicada.

3. Agravo conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para R$1.200,00, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Agravo
Interno:
1027312-45.2023.8.11.0001

Agravante:
CHARLES DA CRUZ LIMA

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CHARLES DA CRUZ LIMA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Sentença

proferida
no ID195365161
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
sendo

declarada

a

inexistência
de
dívida
, mas
indeferido
o
dano
moral
por

existir

restritivo

preexistente
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
195365162
/PJe
2,
julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
(ID 195365164/PJe2),
que manteve a sentença.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 200308188
/PJe
2
.
Sustentou
que
não
é
possível

a

aplicação
da
Súmula
385 do STJ, visto que
o

restritivo

considerado

preexistente

já

foi

excluído
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
203450184
/PJe
2 e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Agravo Interno.

A parte agravante alega que o restritivo preexistente, que motivou o indeferimento da indenização por dano moral, já foi baixado e não pode ser considerado.

Todavia, com base no documento que sustenta a decisão monocrática (ID
195755675
/
PJe
)
conclui-se que no momento do ajuizamento da ação
(
02/06/2023
)
realmente
havia restritivo preexistente (R$
7.392,00
, ocorrido em
29/11/2019
) ao
registro negativo impugnado
(R$
182,90,
ocorrido em
22/07/2021
).

Portanto,
n
ão há dano moral.

Caráter

protelatório
do
Agravo
Interno.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julg
ar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado,
q
uando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente
,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Para
incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente”, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno
,

o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico
sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no percentual de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4º do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados nas razões do Agravo Interno e das provas disponíveis nos autos, constata-se que a pretensão é contrária à prova produzida no
ID 195364687/PJe2,
evidenciando o caráter protelatório e manifestamente improcedente do recurso.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

para R
$1.200,00
,

observando

o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto caráter protelatório
e improcedente
do
recurso
, com
fundamento
no artigo 1.021, § 4º, do CPC,
condeno
a parte agravante
a
pagar multa corresponde
nte
a
3
% do valor
atualiza
do
da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024